Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738490-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito a ordem. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, observa-se que a insurgência da parte Agravante nas razões do recurso se refere especificamente ao levantamento de parcela tida por incontroversa nos autos de origem. Contudo ao analisar melhor a questão, observa-se que a decisão recorrida está se referindo especificamente ao indeferimento do pleito para encaminhamento dos autos a Contadoria Judicial. Confira-se: “A autora requereu a remessa dos autos à contadoria (ID 138491452) em razão do julgamento do agravo de instrumento no 073776-62.2021.8.07.0000, no qual foi dado provimento para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação. No entanto, a decisão ainda não está preclusa, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0739776-62.2021.8.07.0000.” (Id. 139653028 - p. 1 dos autos principais) Em sendo assim, considerando o teor da decisão recorrida, bem como a insurgência constante das razões recursais do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão, bem como ainda sobre eventual ofensa a princípio da dialeticidade recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora